Tribunal: STF
Processo: Rcl 56013
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jardim Amaralina Empreendimentos Imobiliários SPE - Ltda. em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Autos nº 50037744-62.2019.4.03.6100), que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base em tema da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 



    2.  A parte reclamante sustenta má aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral ao caso concreto, sob a assertiva de que a demanda originária não tem como objeto a definição de caráter remuneratório ou indenizatório de verbas pagas ao empregado, mas, sim, a definição do conceito de “folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados” previsto no art. 195, I, a, da Constituição Federal, a fim de excluir deste conceito os valores descontados a título de vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e odontológica da base de cálculo da sua Contribuição Previdenciária Patronal, dos Encargos de Terceiros e do SAT / RAT.



    3.  É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. Observo que a parte ajuizou a reclamação desacompanhada de procuração e quaisquer peças relativas ao processo de origem, até mesmo doato reclamado. Tal circunstância ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 318, VI, 320 e 321 do CPC. Não obstante, da narrativa constantes da inicial já é possível afirmar-se a inviabilidade da reclamação. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido. 



    6. Em consulta ao andamento do processo na origem, obtido no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, verifica-se que a pretensão deduzida no mandado de segurança originário foi de que fossem excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal os valores pagos aos empregados a título de auxílio-transporte, auxílio-alimentação pago in natura e auxílio-médico/odontológico, sob o fundamento de que não teriam natureza salarial. O recurso extraordinário foi interposto por alegação de afronta aos art. 195, inc. I, a, da CF/88 , em face de acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA E AUXÍLIO-MÉDICO/ODONTOLÓGICO. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO.  



    - Os valores descontados do empregado a título de coparticipação em benefícios integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, vez que revestem-se de caráter remuneratório. Precedentes desta Corte. 



    - Recurso desprovido”.



    7.  Apreciando o Tema 1.100 da repercussão geral, esta Corte concluiu pela ausência de repercussão da questão referente à “definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. Isto porque suposta violação ao art. 195, I, a, da CF/88 configuraria mera ofensa reflexa à Constituição da República, já que dependeria de reexame prévio do caso à luz das normas infraconstitucionais.



    8. Não há teratologia na aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral (ARE 1.260.750-RG) ao caso, tendo em conta que a matéria julgada na origem envolve a definição da natureza da verba para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. A questão pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Desse modo, não há que se falar em má aplicação da sistemática da repercussão geral. Na mesma linha, cito as decisões proferidas nas Rcl 46.746, de minha relatoria; Rcl 46.745, Rel. Min. Marco Aurélio; e Rcl 46.772, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    9. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    10. Em caso de interposição de recurso, deve a parte observar o item 5 desta decisão, com a juntada de procuração, cópia do ato reclamado e de peças essenciais, e do comprovante de recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do apelo. 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator